Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0737127-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VINICIUS COSTA VILEFORT, DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a embargada DGL - Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Vinícius Costa Vilefort e Délia de Almeida Luz Vilefort nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator